Tribunal: STF
Processo: HC 246867
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.J.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 935.574/SP (evento 2, fls. 105-8).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 2, fls. 18-31). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente. Alega ausência de provas da autoria delitiva, sendo que “a palavra da vítima foi a prova principal utilizada para a condenação”. Aduz que a vítima se retratou em audiência de justificação. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 105):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO EM HABEAS CORPUS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local considerou que a retratação da vítima "se encontra em descompasso com o conjunto probatório produzido no feito de origem, devendo-se destacar que o relato da vítima, especialmente perante a aludida psicóloga, foi dotado de riqueza de detalhes e minúcias sobre a dinâmica dos abusos sexuais sofridos, sem qualquer titubeio ou contradição aparente, sendo, ainda, corroborado pelos elementos de prova colhidos em juízo" (e-STJ fl. 27). - Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, para concluir pela prevalência da retratação da vítima, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Quanto à tese defensiva de ausência de prova de autoria do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



     Consoante se percebe, a peça exordial remete-se aos fatos que já foram exaustivamente analisadas, inclusive por este E. Tribunal em sede de apelação, almejando a defesa, portanto, a mera rediscussão de tema já decidido.



    (...). 



    De qualquer modo, em homenagem à ampla defesa, as provas são suficientes e dão conta de que, entre o final do ano de 2015 e o início do ano de 2016, na Rua Maria Cristina Consorti Florian, nº. 123, Centro, na cidade de Tietê, o peticionário praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ..., sua enteada, menor de 14 (quatorze) anos à época. 



    (...).



    O reexame dos fatos, assim como de sua dinâmica, foi realizado por este E. Tribunal, em grau recursal, tendo assim concluído:



    Na espécie, a ofendida descreveu os abusos com nítida compreensão dos fatos e riqueza de detalhes, não havendo qualquer indício de que estivesse faltando com a verdade ou mesmo agindo por indução de terceiros. E de acordo com o relatório emitido pela psicóloga Dra. Suzana Marta Cattal, responsável pela escuta especializada da vítima, “considerando as narrativas, observações e resultado de teste projetivo, existem indícios de opressão e abuso sexual”, razão pela qual a nobre subscritora sugeriu o atendimento psicológico regular à infante, com o acompanhamento familiar (fls. 33). Acrescente-se que ... revelou-se bastante constrangida e emocionada ao relatar os fatos, o que não é incomum na apuração de crimes desse jaez, atentatórios à dignidade sexual do indivíduo, não a impedindo, contudo, de confirmar que seu padrasto, ora apelante, no interior da casa da família, passou as mãos em seus seios e na sua vagina e, enquanto a segurava, tentou colocar a mão por dentro da roupa dela; não contente, beijou o seu rosto e o seu pescoço, mantendo a boca dela tapada para que ela não gritasse, fazendo-a correr para o seu quarto tão logo conseguiu se desvencilhar das investidas sexuais de Cláudio. 



    Denota-se, pois, a suficiência do conjunto probatório, produzido durante a investigação policial e a instrução processual, não havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade. 



    Em crimes dessa natureza, posto darem-se às escondidas, as palavras da vítima se apresentam como de suma importância, não podendo ser descartadas. 



    No presente caso, embora a vítima contasse com pouca idade à época dos fatos (12 anos de idade), nota-se a coerência de suas declarações, possuindo harmonia com o quanto descrito na denúncia, no relatório do boletim de ocorrência, no depoimento prestado em escuta especializada, assim como em sua oitiva judicial. 



    Nessa linha, sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução. 



    No caso concreto, os firmes relatos da ofendida ainda restaram amparados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, em especial aos depoimentos do genitor ..., da vice-diretora da escola ..., da avó ... e da agente de orientação escolar ... 



    Tais testemunhas tomaram conhecimento dos fatos pela própria vítima, a qual manteve a narrativa do abuso a que fora subjugada em todos os relatos confidenciados a seus familiares e aos profissionais acima aludidos. 



    Ademais, os fatos atinentes ao estupro também foram confirmados pela psicóloga Suzana, responsável por colher a escuta especializada da vítima. 



    Não há falar em induzimento da menor em narrar os fatos em determinado sentido; a uma, porque inexistiam, até então, sequer indícios de possuir qualquer motivo para prejudicar o acusado; a duas, porque, fossem os fatos fantasiosos, certamente se perceberiam incongruências na narrativa da menor, o que não ocorreu na espécie, não se podendo, de modo conveniente, como pretende a defesa, culpar a vítima pelos abusos sexuais sofridos, sob pena de inversão temerária da responsabilidade pelos fatos ocorridos. 



    Importante esclarecer ter a defesa do peticionário apresentado uma nova prova documental nos autos da revisão criminal, consistente em declaração apresentada pela vítima, registrada em cartório de notas e colhida em audiência de justificação criminal, no sentido de que a versão apresentada por ela nos autos do processo de origem não corresponderia com a verdade, pois seriam declarações falsas e colhidas em um momento ciúmes por parte da ofendida em relação à sua genitora. 



    Todavia, a posterior retratação da vítima não se mostra suficiente para, por si só, fundamentar a rescisão do julgado e a absolvição do peticionário, mormente quando se encontra em descompasso com o conjunto probatório produzido no feito de origem, devendo-se destacar que o relato da vítima, especialmente perante a aludida psicóloga, foi dotado de riqueza de detalhes e minúcias sobre a dinâmica dos abusos sexuais sofridos, sem qualquer titubeio ou contradição aparente, sendo, ainda, corroborado pelos elementos de prova colhidos em juízo.



    Outrossim, a aludida retratação deve ser analisada com cautela. Após a singela justificação da ofendida, esta, ao ser indagada, relevou ter sido procurada pelo advogado do peticionário e por sua genitora (cônjuge do peticionário, a qual jamais defendeu a versão da vítima), para que procedesse com a retratação, pois “tudo ficaria bem”. Ademais, conforme salientou a ofendida, em tal contato (frise-se, realizado apenas após a condenação definitiva do peticionário, isto é, em nenhum momento durante a instrução processual), não foi esclarecido à vítima que a referida retratação poderia ensejar consequências criminais a ela, tendo a ofendida apenas tomado conhecimento de tal fato após ser informada pela magistrada a quo e pela d. promotora de justiça, ocasião em que a vítima demonstrou evidente desconforto ao prosseguir com o recuo de sua imputação ao peticionário. 



    Outro ponto importante é que inexiste, em verdade, uma prova substancialmente nova, pois se trata de um depoimento reformulado de uma vítima já inquirida no processo original. Portanto, não houve nenhum fator específico a justificar a colheita dessa declaração. 



    Com efeito, não obstante a aludida prova nova apresentada pelo peticionário, devem prevalecer os elementos minuciosamente colhidos durante a ação penal de origem, os quais se mostraram seguros e uníssonos. Aliás, não se olvide ser recorrente as tentativas de retratação oferecidas por vítimas em situações de violência doméstica, por eventual pressão de familiares, indulgência ou, inclusive, para amenizar a situação de abuso.



    Em síntese, das provas coligidas nos autos de origem, têm-se inquestionável que o peticionário concorreu ativamente para a prática delitiva, sendo, portanto, inarredável a manutenção do édito condenatório." (evento 2, fls. 24-30).



    Presente o contexto, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, tendo em vista que “Como visto, a Corte local considerou que a retratação da vítima ‘se encontra em descompasso com o conjunto probatório produzido no feito de origem, devendo-se destacar que o relato da vítima, especialmente perante a aludida psicóloga, foi dotado de riqueza de detalhes e minúcias sobre a dinâmica dos abusos sexuais sofridos, sem qualquer titubeio ou contradição aparente, sendo, ainda, corroborado pelos elementos de prova colhidos em juízo’ (e-STJ fl. 27). Nesse contexto, reafirmo que não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, para concluir pela prevalência da retratação da vítima, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente